Tribunal: STF
Processo: RE 113936
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE. DANO PATRIMONIAL E DANO MORAL
O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA - QUE E O ÚNICO FUNDAMENTO DO RECURSO
- NÃO ESTA DEMONSTRADO COMO O EXIGE O CAPUT DO ARTIGO 322 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.